Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA - CPF: 059.688.851-14 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO FORNECIDO NO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. SUFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente foi surpreendido trazendo consigo 10,2g de cocaína distribuídos em 14 porções, o que culminou na sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006);
(ii)
na audiência de custódia, ele foi agraciado com liberdade provisória condicionada ao comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades;
(iii)
no curso da ação penal, em face do descumprimento da medida cautelar alternativa, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente;
(iv)
mais tarde, a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que não foi demonstrada a impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico adequado;
(v)
os documentos elaborados pelo Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde demonstram que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado dentro do ergástulo;
(vi)
ao apresentar memoriais escritos, o Ministério Público pleiteou a condenação do paciente, mas com a incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006;
(vii)
na origem, os autos estão conclusos para sentença.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão domiciliar; e
(ii)
a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, exige-se não apenas a apresentação de documentos capazes de demonstrar, concretamente, a doença grave, mas também a existência de debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional.

6. Os documentos médicos apresentados pelos impetrantes demonstram a evolução clínica do paciente, sobretudo em razão do acompanhamento médico que tem recebido no interior do estabelecimento prisional, a evidenciar a desnecessidade da prisão domiciliar.

7. Por outro lado, a apreensão de reduzida quantidade de droga (10,2g de cocaína), a primariedade, os bons antecedentes do paciente e a possibilidade concreta de que, em caso de condenação, seja reconhecida a forma privilegiada do delito, conforme já sinalizado pelo órgão acusatório ao oferecer memoriais escritos, recomendam a substituição da custódia preventiva por providências cautelares de natureza mais branda.

8. Ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar
–
ultima ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada
por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente capazes de atingir os fins pretendidos com o encarceramento.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 318, II, 319, 648, I; Lei n. 11.343, art. 33,
caput
, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 924.151/MS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente
Luiz Ricardo Farias Feitosa
.

Extrai-se dos autos que na data de 05/fevereiro/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e, no curso da ação penal, foi preso preventivamente em face do desrespeito às medidas alternativas fixadas na audiência de custódia.

Posteriormente, nos autos de origem (ação penal n. 1002273-04.2023), a defesa do paciente pugnou pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que ele teria sofrido um grave acidente de motocicleta que resultou em uma “
fratura da parede posterior da fossa do acetábulo do membro inferior direito
”.

O Juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido, pois não foi demonstrada a impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico adequado.

Irresignado, o impetrante sustenta que o paciente está acometido de debilidade extrema e que o sistema prisional não é capaz de fornecer o suporte médico necessário para o tratamento de seu quadro clínico.

Em reforço, destaca que na outra ação penal em que o paciente figura como denunciado (1012467-63.2023), o pleito defensivo foi atendido e a custódia, convertida em prisão domiciliar justamente em razão das alegadas debilidades que o acometem.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 262094273).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id.

266744287).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id. 269517264).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, ao pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, sob o argumento que ele estaria extremamente debilitado em razão de acidente automobilístico que resultou em uma “
fratura da parede posterior da fossa do acetábulo do membro inferior direito
”, e o sistema prisional não teria condições de fornecer o tratamento médico de que ele necessita.

Conforme se observa nos autos, na data de 05/fevereiro/2023, o paciente foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo 10,2g de cocaína distribuídos em 14 porções, o que culminou na sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades.

Posteriormente, no curso da ação penal n. 1002273-04.2023, o Juízo de origem atendeu ao pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 282, §§ 4º e 6º, consoante motivação abaixo transcrita:

“[...] Pois bem, consta nos autos que o acusado foi colocado em liberdade e na data de 06/02/2023 se comprometeu a cumprir medidas cautelares (Id. 110376348 - Pág. 56).

Segundo consta das certidões juntadas ao processo o acusado deixou de cumprir as condições estabelecidas pelo Juízo plantonista, concernente em“comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividade” (Ids. 132636321 e 136770972).

Nesta toada, necessária a segregação cautelar do denunciado.

Isso porqueclaramente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisãoimpostas na decisão que concedeu a liberdade provisória.

[...]

Desta feita, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar deve ser decretada a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, importante registrar que o acusado foi advertido de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderia redundar na aplicação de outras medidas que garantissem a instrução processual,INCLUSIVE REVIGORAMENTO DA PRISÃO, mas não obedeceu às condições estipuladas e com essa atitude revela que a sua prisão é a única alternativa eficaz para resguardar a ordem pública.

Desta feita, somadas todos os fatos acima, são argumentos concretos do risco da liberdade do denunciado a sociedade e circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar concernente a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Diante do exposto,DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DELUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA, uma vez que comprovado que a sua liberdade ocasiona risco à ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal [...]”
(id. 261933795, p. 90).

Na sequência, a defesa do paciente pugnou pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo singular, conforme os fundamentos a seguir:

[...] “Analisando os autos, não verifico motivos que possam ensejar substituição da prisão preventiva em desfavor de Luiz Ricardo Farias Feitosa por prisão domiciliar, pelo menos neste momento.

Isso porque, em que pese a Defesa descrever que o acusado tenha sérias fraturas no acetábulo direito, que demandam acompanhamento especializado para a melhoria de sua condição, imperioso ressaltar que já vem recebendo atendimento médico quando necessita pela unidade prisional onde está segregado, conforme se observa do Id. 179376424.

Ademais, a Diretoria da Cadeia Pública, diante de suas atribuições legais, não reportou qualquer situação de gravidade ou emergência a este Juízo a fim de modificar a custódia cautelar, de modo que, ainda que necessite de cuidados médicos, estes estão sendo devidamente garantidos ao custodiado, de modo que não verifica-se a necessidade de converter em prisão domiciliar” [...]
(id. 261933791, p. 87).

Na presente impetração, o impetrante ressalta que o Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde não possui condições de realizar os deslocamentos necessários para que o paciente receba o tratamento médico necessário, o que tornaria a prisão domiciliar imprescindível para garantir o seu direito à saúde.

O pleito não prospera.

A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa tornar menos desumana a segregação cautelar, possibilitando que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao paciente seja imposta a obrigação de permanecer segregado em seu domicílio.

Na hipótese do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, o jurista Renato Brasileiro dispõe que “
não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência
” (Manual de Processo Penal, Editora Juspodivm, 2023, p. 1.013).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, compreende que:

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 31/5/2021).

“
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave ou da impossibilidade de o acusado receber o tratamento adequado na unidade prisional, razão pela qual a alteração desse entendimento demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus”
(AgRg no HC n. 924.151/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024).

Na espécie, as informações fornecidas pelo Centro de Detenção evidenciam que o paciente tem recebido tratamento adequado para a evolução do seu quadro de saúde, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a concessão da prisão domiciliar.

Consta no relatório de enfermagem que o paciente vem recebendo a medicação de que necessita e que a incisão cirúrgica está com boa cicatrização. No documento também é noticiado que desde 05/outubro/2024, o paciente passou a realizar duas sessões semanais de fisioterapia, apresentando “
boa resposta ao tratamento
”.

Ali também é apontado que “
o recuperando está fazendo uso das medicações conforme prescrição médica
” e “
segue fazendo tratamento sem intercorrências e recebendo todos os cuidados de saúde possível que o Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde
” (id. 261933791, p. 76).

Ademais, no receituário médico elaborado pelo Pronto Atendimento Municipal de Lucas do Rio Verde consta que “
o paciente chega a unidade deambulando sozinho, sem apoio ou muletas
”.

Como se nota, os documentos apresentados pelo impetrante permitem concluir que o quadro clínico do paciente é estável e houve evidente melhora diante dos tratamentos fornecidos pela unidade penitenciária.

A propósito, apesar de a diretoria da cadeia pública ter informado ao impetrante que não possui condições de realizar a locomoção do paciente para fora da unidade, entendo que apenas essa circunstância não é suficiente para a concessão do almejado benefício, haja vista que o paciente apresentou evidente melhora com os tratamentos fornecidos no interior do sistema prisional.

Assim, em que pese o impetrante argumentar que a condição clínica do paciente tem se agravado desde que foi submetido a cirurgia, os documentos médicos que instruem o
writ
apontam em direção oposta, refletindo que a prisão domiciliar não é necessária, neste momento, para garantir o tratamento médico reclamado pelo paciente.

Por fim, embora o impetrante invoque a decisão proferida nos autos n. 1012467-63.2023da 1ª Vara Criminal de Sinop, na qual a prisão preventiva do paciente foi substituída por domiciliar, o que se verifica, em verdade, é que ao deferir o benefício em questão, o Juízo daquele feito não observou os requisitos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Assim está fundamentada a aludida decisão:

“Assim, considerando que a douta defesa do acusado LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA logrou êxito em comprovar a debilitação do estado de saúde do requerente, CONVERTO a prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP, concomitantemente com a medida cautelar de monitoramento eletrônico, prevista no art. 319, inciso IX, do CPP, devendo ser expedido mandado de monitoramento eletrônico, nos termos da Resolução nº 412/2021 CNJ.”

Como se percebe, nada é dito sobre a (in)capacidade do sistema prisional de prestar a assistência médica necessária ao paciente, de modo que não vejo como acolher a tese da impetração de estender os efeitos daquela decisão para o feito em julgamento.

Por outro lado,
não se pode olvidar que o E
stado-Juiz tem o dever de agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Partindo dessa premissa e voltando os olhos à hipótese dos autos,
ainda que fique comprovada a responsabilidade do paciente na narcotraficância, a conduta criminosa não reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com seus predicados pessoais, como primariedade e bons antecedentes.

Nesse norte, a apreensão de
reduzida
quantidade de droga (10,2g de cocaína), a
inexistência
de condenação criminal anterior e a possibilidade concreta de que, caso condenado pela autoridade acoimada coatora, seja reconhecida a forma privilegiada do delito (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006), conforme já sinalizado pelo próprio órgão acusatório na origem ao oferecer memoriais escritos, recomendam a substituição da custódia por providências cautelares de natureza mais branda.

E reforçando essa linha de raciocínio,
ao comparecer nos autos por meio de advogado constituído e informar o endereço onde pode ser localizado, o paciente demonstrou disposição em colaborar com os trabalhos judiciais e, ao mesmo tempo, que não pretende se eximir de eventual aplicação da lei penal, o que é digno de nota.

Delineado esse quadro, não há como se afirmar que a liberdade do paciente representa perigo para a comunidade em que ele está inserido ou, de algum modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade, o que remete à ideia de que restrições menos severas são suficientes para atingir os fins almejados no ato constritivo.

Logo, a despeito da repercussão gerada pela conduta, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima
ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para resguardar a instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal.

Aplicável ao caso o julgado abaixo transcrito:

“
A prisão preventiva, embora lastreada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida (22 porções de cocaína, aproximadamente 10 gramas), não se sustenta no caso concreto, por ser desproporcional e por não demonstrar, de forma concreta, a periculosidade do paciente. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita, evidencia que a manutenção da segregação cautelar não se justifica, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do Código de Processo Penal (...). Diante do reconhecimento da desproporcionalidade da prisão preventiva, mas da necessidade de restrições à liberdade do paciente, impõe-se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas, nos termos já estabelecidos na liminar concedida
” (HC 1001530-68.2025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 28.2.2025).

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos art. 282, inc. I e II e art. 319, ambos do CPP, imponho as seguintes providências cautelares, em substituição à custódia preventiva:

(i)

obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

(ii)

obrigação de comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades;

(iii)

obrigação de
manter atualizados o endereço e o contato telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

(iv)

obrigação de permanecer em sua residência entre as 22h e 5h e aos fins de semana e feriados;

(v)

submissão a monitoramento eletrônico.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras restrições que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Com essas considerações,
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares já indicadas, em dissonância do parecer ministerial.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo
a quo
oficiante, a quem determino que expeça
Alvará de Soltura
em prol do paciente e o advirta de que o desrespeito a qualquer uma das medidas impostas neste comando judicial poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025